Tribunal: TJSP
Processo: 0017827-02.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pela defesa, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, da pena privativa de liberdade pendente de cumprimento. A defesa

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pela defesa, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, da pena privativa de liberdade pendente de cumprimento. A defesa argumenta que tal período deve ser considerado como pena cumprida, em conformidade com o entendimento manifestado pelo C. STJ no enfrentamento do respectivo Tema 1155.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1155.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência admite a detração do período de recolhimento domiciliar noturno da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
3.2. O STJ, no Tema 1155, firmou tese de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade.
3.3. Não foram devidamente consolidados, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os novos critérios de semelhança e homogeneidade estabelecidos no RHC no 190.429/MS para a análise do pedido de detração, naquele caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido, com determinação ao juízo de origem que efetue os cálculos de detração.

Tese de julgamento: O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, conforme entendimento manifestado pelo STJ no enfrentamento do tema 155.

Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 319. Código Penal, art. 42.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022. STJ, AgRg no HC no 713.847/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022.